Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. ENTENDIMENTO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. EVICÇÃO. DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A omissão existente no Acórdão proferido reside na existência de um novo entendimento proferido pelo STJ, no qual o prazo prescricional das demandas envolvendo responsabilidade por inadimplemento contratual, incluindo-se aqui o instituto da evicção, passa a ser decenal, limitando a aplicabilidade da prescrição trienal do art. 206, §3, VI, CC às reparações civis extracontratuais.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, aplicar o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de origem.